Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44516648, o processo foi declarado saneado quanto a JOÃO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS, JORGE DOS SANTOS, JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA, JOSÉ WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA e LEONARDO DA COSTA MELO. Os honorários da execução foram fixados no ID: 44516648. No ID: 45541071, o exequente esclareceu a divergência de sobrenome de MARCELA MIRANDA. Decido. Quanto ao pedido de retificação de nome, destaca-se que cumpre à substituída MARCELA MIRANDA diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 - CNJ. No mais, ainda quanto à substituída processual MARCELA MIRANDA, a respeito dos documentos juntados à espécie, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11899711 - Pág. 6. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 11899745 - Pág. 10. O ineditismo da demanda, por sua vez, decorre do ID: 11899745 - Pág. 44. Declaro, pois, o processo saneado em face de MARCELA MIRANDA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes JOÃO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, JOELICE CIPRIANO DE FREITAS, JORGE DOS SANTOS, JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA, JOSÉ WILSON DA SILVA, JUVENILCE PEREIRA DA SILVA e LEONARDO DA COSTA MELO e MARCELA MIRANDA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários da execução (ID: 44516648). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador